Tribunal: TJDFT
Processo: 0736657-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736657-50.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RAIMUNDA PEREIRA FONTENELE RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEI No 13.172/2015 .DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao tratar dos defeitos do negócio jurídico, o artigo 147, do Código Civil, afirma: “que o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado”. 2. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras.” 3. A Lei no 13.172/2015 dispõe acerca da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito, mediante utilização da reserva de margem consignável.3.1. No presente caso, há nos autos documento que demonstra que o contrato foi firmado de maneira válida e que havia indicação expressa de que se tratava de cartão de crédito consignado, acrescentando que não houve nenhuma alegação quanto a eventual falta de autenticidade da assinatura. 4. Restando verificado que a consumidora obteve clara informação sobre as cláusulas contratuais no momento da contratação do cartão de crédito consignado, inexiste violação ao dever de informação, devendo ser mantida a vontade contratual livremente pactuada. 5. Considerando a inexistência de falha na prestação dos serviços, incabível a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais ou à repetição dos valores pagos pela apelada. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso V, 14, 39, inciso V e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 422 e 927, estes do Código Civil, e 5o, incisos X e XXXV, da Constituição Federal, asseverando demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais, além da inobservância da boa-fé. Afirma, ademais, que a manutenção do acórdão recorrido, afastando a responsabilidade da contraparte pela falha na prestação dos serviços, implica ofensa à proteção consumerista garantida constitucionalmente e amparada pelo CDC. Pede a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso V, 14, 39, inciso V e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 422 e 927, estes do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Restando verificado que a consumidora obteve clara informação sobre as cláusulas contratuais no momento da contratação do cartão de crédito consignado, inexiste violação ao dever de informação, devendo ser mantida a vontade contratual livremente pactuada. (...) Considerando a inexistência de falha na prestação dos serviços, incabível a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais ou à repetição dos valores pagos pela apelada” (vide itens 4 e 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, vedados na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos X e XXXV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012